Tribunal: TJDFT
Processo: 0741938-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO PARA EVITAR PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL OU AMEAÇA CONCRETA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA JÁ FIXADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado com pedido de liminar, visando impedir a decretação de prisão preventiva de paciente acusado de violência doméstica contra sua ex-companheira. A defesa alegou ausência de provas das agressões, ocorrência de agressões mútuas e suficiência das medidas protetivas já impostas. Requereu salvo-conduto para evitar eventual constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de coação ilegal ou ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente que justifique a concessão de salvo-conduto preventivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus preventivo exige demonstração de coação ilegal atual ou iminente à liberdade de locomoção. Não há nos autos prova pré-constituída de ameaça concreta de decretação de prisão preventiva.
2. O temor subjetivo do paciente não configura coação ilegal, sendo insuficiente para justificar salvo-conduto.
3. A concessão do salvo-conduto esvaziaria a eficácia das medidas protetivas e contrariaria os objetivos da Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A concessão de salvo-conduto exige demonstração de coação ilegal atual ou iminente à liberdade de locomoção, sendo incabível quando inexistente pedido de prisão cautelar ou risco concreto de sua decretação.
Dispositivos legais citado: Art. 312 e art. 315 do Código de Processo Penal; Art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1882051, 0723078-73.2024.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 20/06/2024, DJe 01/07/2024.
TJDFT, Acórdão 1338329, 0710436-73.2021.8.07.0000, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 06/05/2021, DJe 17/05/2021.